Tribunal: STF
Processo: RE 1550860
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO – ITCMD. DOAÇÃO DE BENS LOCALIZADOS NO BRASIL. DOADORES RESIDENTES NO EXTERIOR. IMPRESCINDIBILIDADE DE LEI COMPLEMENTAR FEDERAL PARA DISPOR SOBRE A MATÉRIA. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA SUPLEMENTAR DOS ENTES FEDERADOS. INEXIGIBILIDADE DO TRIBUTO. TEMA 825 DA REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 6.826/RJ. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:



    “APELAÇÃO. Mandado de Segurança. Direito tributário. Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCMD. Doação de bens localizados no Estado do Rio de Janeiro. Doador residente e domiciliado no exterior. Esta Câmara, através do Acórdão lavrado nos autos do Agravo de Instrumento nº 0020758-29.2022.8.19.0000, reconheceu a exigibilidade do ITD sobre a doação de imóveis localizados em território fluminense. Sentença que concedeu a segurança. Insurgência do Impetrado. O artigo 5º, da Lei 7.174/2015, confere ao Estado do Rio de Janeiro competência para exigir o ITCMD, nas hipóteses em que a Constituição Federal, no artigo 155, §1º, inciso III, alínea ‘a’, exige a edição de Lei Complementar para regulamentar a referida competência tributária. Pretensão autoral calcada no julgamento do Tema 825, pelo E. STF. Ausência de lei complementar federal que faz surgir para o Estado a possibilidade de legislar amplamente. Matéria regulada no artigo 9º, III, da Lei Estadual nº 1.427/89, reproduzido no artigo 5º, II, da Lei Estadual 7.174/15. Constitucionalidade dos dispositivos reconhecida pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça. Incidente de arguição de inconstitucionalidade nº 0189188-24.2011.8.19.0000. Inexistência de direito líquido e certo. Reforma da sentença para denegar a ordem. PROVIMENTO DO RECURSO” (fl. 1, e-doc. 14).



    Não foram opostos embargos de declaração.



    2. Os recorrentes alegam ter o Tribunal de origem contrariado a al. a do inc. III do § 1º do art. 155 da Constituição da República.



    Argumentam haver “direito líquido e certo de não terem o produto da sua doação, sujeito à incidência do ITCMD, exigível por norma inconstitucional, e, cuja incidência depende, necessariamente, de lei complementar que a estabeleça, nos exatos termos do artigo 155, III, a, da Constituição Federal de 1988 (dada exclusivamente a condição dos 1º e 2º Recorrentes, de domiciliados no exterior, como já reconhecido pelo C. Supremo Tribunal Federal, em decisão definitiva transitada em julgado, de repercussão geral e aplicável, sem qualquer restrição, a partir de 20/04/2020, por força de modulação realizada pela C. Corte, nos autos do RE 851.108/SP), a necessidade de lei complementar decorre do domicílio do doador, e não da situação do bem, motivo pelo qual os Recorrentes foram forçados a recorrer ao Judiciário para afastar essa exigência inconstitucional” (fls. 6-7, e-doc. 16). 



    Salientam que “não há essa distinção na norma constitucional, com tratamentos diversos, para imóveis situados no território nacional e imóveis situados no exterior. A condição a exigir a lei complementar para a instituição do ITCMD é estampada no texto constitucional, e, a íntegra do dispositivo em questão é auto esclarecedora: ‘... se o doador tiver domicílio ou residência no exterior...’. A única distinção que o texto constitucional faz quanto à distinção do imóvel é para fins de repartição interna de competências entre os entes federativos (art. 55, §1º, I e II). A distinção feita quanto ao domicílio do doador, ao contrário, cuida de possível conflito internacional de normas, e pode acontecer sempre que o doador é domiciliado no exterior, esteja o bem doado aqui no país ou alhures” (fl. 8, e-doc. 16). 



    Assinalam que, “mesmo na modulação feita pelo v. acórdão, o Excelso STF, a partir de 20/04/2021, passaram a ser plenos os efeitos de sua decisão de inexigibilidade do tributo em questão. Assim que, no julgamento do RE 851108/SP, vedou aos Estados a instituição do ITCMD, nas hipóteses do artigo 155, § 1º, inciso III da Constituição de 1988, o que abrange exatamente o caso dos Recorrentes, que reside e tem domicílio no exterior” (sic, fl. 10, e-doc. 16).



    Ressaltam que “o Estado do Rio de Janeiro, ao cobrar o ITCMD de doador não residente sem prévia lei complementar federal regulamentadora, feriu o princípio da legalidade, pois afrontou a expressa previsão constitucional de que a referida cobrança somente poderia ocorrer após a edição do diploma normativo complementar previsto no art. 150, inciso I, da Constituição Federal” (fl. 13, e-doc. 16).



    Enfatizam que “a inexigibilidade do ITCMD sobre doação feita por pessoa residente ou domiciliada no exterior mostra-se induvidosa, e, sendo esse um direito líquido e certo dos Recorrentes de não se sujeitarem a essa exigência (já declarada inconstitucional pelo E. STF), merecendo ser reestabelecida a r. decisão que deferiu a liminar nesse caso, tornando inexigível o tributo em questão, o que, desde já, requer seja acolhido por este Egrégio Tribunal Superior” (fl. 14, e-doc. 16).



    Pedem “seja dado provimento ao presente recurso, tornando inexigível o ITCMD incidente sobre a doação dos imóveis dos Recorrentes, objeto dessa ação e nos termos da fundamentação deste recurso e da inicial” (fl. 14, e-doc. 16).



     



    3. Em juízo de retratação do Tema 825 da repercussão geral, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, em julgado com a seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Mandado de Segurança. Direito tributário. Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCMD. Doação de bens localizados no Estado do Rio de Janeiro. Doador residente e domiciliado no exterior. Esta Câmara, através do Acórdão lavrado nos autos do Agravo de Instrumento nº 0020758-29.2022.8.19.0000, reconheceu a exigibilidade do ITD sobre a doação de imóveis localizados em território fluminense. Sentença que concedeu a segurança. Insurgência do Impetrado. O artigo 5º, da Lei 7.174/2015, confere ao Estado do Rio de Janeiro competência para exigir o ITCMD, nas hipóteses em que a Constituição Federal, no artigo 155, §1º, inciso III, alínea ‘a’, exige a edição de Lei Complementar para regulamentar a referida competência tributária. Pretensão autoral calcada no julgamento do Tema 825, pelo E. STF. Ausência de lei complementar federal que faz surgir para o Estado a possibilidade de legislar amplamente. Matéria regulada no artigo 9º, III, da Lei Estadual nº 1.427/89, reproduzido no artigo 5º, II, da Lei Estadual 7.174/15. Constitucionalidade dos dispositivos reconhecida pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça. Incidente de arguição de inconstitucionalidade nº 0189188- 24.2011.8.19.0000. Inexistência de direito líquido e certo. Reforma da sentença para denegar a ordem. Recurso provido. Juízo de retratação à luz do 825, do E. STF não exercido. DECIDIU O COLEGIADO PELA MANUTENÇÃO DA DECISÃO DIVERGENTE, EM CONFORMIDADE COM O ART. 1030, II, DO CPC” (fl. 1, e-doc. 29).



    4. Em 10.4.2025, o Terceiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro admitiu o recurso extraordinário ao fundamento de que, “ao reconhecer como válida lei estadual que estabelece a incidência do ITCMD, em razão da ausência, até então, de edição de lei complementar prévia, o acórdão recorrido parece divergir do Tema em referência [Tema 825 da repercussão geral], o que autoriza a admissão do recurso excepcional” (fl. 6, e-doc. 31).



    5. A Procuradoria-Geral da República, em 9.6.2025, opinou pelo provimento do recurso extraordinário, em parecer com a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ITCMD. DOAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NO BRASIL POR RESIDENTE NO EXTERIOR. INEXISTÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR REGULAMENTANDO O ARTIGO 155, § 1º, INCISO III, DA CF. TEMA 825 DA REPERCUSSÃO GERAL DESSE STF. INCONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA. PARECER PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO” (fl. 1, e-doc. 40).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    6. Razão jurídica assiste aos recorrentes. 



    7. No juízo de retratação do Tema 825 da repercussão geral, a Terceira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, confirmou o acórdão recorrido e manteve “a exigência do imposto de transmissão sobre doações de bens existentes no Brasil, já que os doadores residem no exterior“, nestes termos:



    “Cinge-se a controvérsia sobre a exigibilidade do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITD) sobre a doação realizada por doador residente e domiciliado no exterior, de imóveis localizados no Estado do Rio de Janeiro. 



    Ab initio, insta ser ressaltado que este Colegiado, através do Acórdão lavrado por este Relator, no Agravo de Instrumento nº 0020758-29.2022.8.19.0000, já reconheceu a exigibilidade do ITD sobre a doação de imóveis localizados em território fluminense.



    Como é de saber comezinho, o Mandado de Segurança é remédio constitucional hábil a proteger direito líquido e certo não amparado por Habeas Corpus ou Habeas Data, quando a autoridade pública agir com ilegalidade ou abuso de poder, evitando, assim, dano irreparável, na forma do quem dispõe o artigo 1º, da Lei nº 12.016/09. 



    Por sua vez, considera-se direito líquido e certo aquele comprovável de plano no momento da impetração. 



    Nesse passo, é exigida da Parte Impetrante, ora apelada, a apresentação de prova pré-constituída em relação ao direito reclamado, cuja extensão seja, facilmente, aferível no momento da impetração, havendo, ainda, a possibilidade de pronto exercício, vedando-se a produção probatória em sede de mandado de segurança, o que ocorreu no caso concreto. 



    Insta ser ressaltado que o ITCMD, desde 1989, era regulado no Estado do Rio de Janeiro, ora apelante, pela Lei Estadual n. 1.427/1989, que dispunha em seu art. 9° que, no caso de transmissão de títulos, créditos, ações, quotas, valores e outros bens móveis de qualquer natureza, bem como, dos direitos a eles relativos, o imposto é devido ao Estado do Rio de Janeiro se nele tiver domicílio (...).



    Ocorre que a Lei Estadual n. 1.427/1989 foi, expressamente, revogada pela Lei Estadual n. 7.174, de 28.12.2015, que dispõe, em seu art. 5º, que o imposto é devido ao Estado do Rio de Janeiro (...).



    A Parte Impetrante, ora apelada, busca afastar a incidência do ITCMD sobre doação recebida, sustentando a inexistência de Lei Complementar Federal exigida pelo artigo 155, I, §1º, III, a, da CRFB/88, impedindo assim o ERJ, ora apelante, de editar lei local quanto à exação. 



    O Tribunal de Justiça já firmou o entendimento de que são válidos os dispositivos que preveem a exação, presentemente, questionada, conforme restou assentado na Arguição de Inconstitucionalidade nº 0189188-24.2011.8.19.0001 (...).



    Insta ser enfatizado, também, que o E. Supremo Tribunal Federal proferiu decisão de repercussão geral da matéria no RE nº 851108, na qual encontra-se, ainda, pendente de julgamento pelo Pleno (...).



    Apesar da Constituição ter vinculado a competência tributária dos Estados para tributar o ITCMD à prévia edição de lei complementar pela União, o ente federativo federal nunca editou a norma geral e, desta forma, a lei estadual impugnada vige há mais de 30 anos, com presunção de constitucionalidade. 



    Sendo assim, adota-se o entendimento proferido pelo Órgão Especial deste colendo Tribunal de Justiça, concluindo pela validade jurídico-constitucional da legislação estadual que, ante a omissão legislativa do Congresso Nacional, supre lacuna legislativa se valendo de sua competência legislativa plena, respaldado pelo §3º, do art. 24, da CF, bem como, do §3º, do art. 34, do ADCT” (fls. 6-10, e-doc. 29).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 851.108, Relator o Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal fixou tese de repercussão geral, no sentido de ser “vedado aos estados e ao Distrito Federal instituir o ITCMD nas hipóteses referidas no art. 155, § 1º, III, da Constituição Federal sem a intervenção da lei complementar exigida pelo referido dispositivo constitucional” (Tema 825).  O acórdão tem a seguinte ementa:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tributário. Competência suplementar dos estados e do Distrito Federal. Artigo 146, III, a, CF. Normas gerais em matéria de legislação tributária. Artigo 155, I, CF. ITCMD. Transmissão causa mortis. Doação. Artigo 155, § 1º, III, CF. Definição de competência. Elemento relevante de conexão com o exterior. Necessidade de edição de lei complementar. Impossibilidade de os estados e o Distrito Federal legislarem supletivamente na ausência da lei complementar definidora da competência tributária das unidades federativas. 1. Como regra, no campo da competência concorrente para legislar, inclusive sobre direito tributário, o art. 24 da Constituição Federal dispõe caber à União editar normas gerais, podendo os estados e o Distrito Federal suplementar aquelas, ou, inexistindo normas gerais, exercer a competência plena para editar tanto normas de caráter geral quanto normas específicas. Sobrevindo norma geral federal, fica suspensa a eficácia da lei do estado ou do Distrito Federal. Precedentes. 2. Ao tratar do Imposto sobre transmissão Causa Mortis e Doação de quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD), o texto constitucional já fornece certas regras para a definição da competência tributária das unidades federadas (estados e Distrito Federal), determinando basicamente duas regras de competência, de acordo com a natureza dos bens e direitos: é competente a unidade federada em que está situado o bem, se imóvel; é competente a unidade federada onde se processar o inventário ou arrolamento ou onde tiver domicílio o doador, relativamente a bens móveis, títulos e créditos. 3. A combinação do art. 24, I, § 3º, da CF, com o art. 34, § 3º, do ADCT dá amparo constitucional à legislação supletiva dos estados na edição de lei complementar que discipline o ITCMD, até que sobrevenham as normas gerais da União a que se refere o art. 146, III, a, da Constituição Federal. De igual modo, no uso da competência privativa, poderão os estados e o Distrito Federal, por meio de lei ordinária, instituir o ITCMD no âmbito local, dando ensejo à cobrança válida do tributo, nas hipóteses do § 1º, incisos I e II, do art. 155. 4. Sobre a regra especial do art. 155, § 1º, III, da Constituição, é importante atentar para a diferença entre as múltiplas funções da lei complementar e seus reflexos sobre eventual competência supletiva dos estados. Embora a Constituição de 1988 atribua aos estados a competência para a instituição do ITCMD (art. 155, I), também a limita ao estabelecer que cabe a lei complementar – e não a leis estaduais – regular tal competência em relação aos casos em que o ‘de cujus possuía bens, era residente ou domiciliado ou teve seu inventário processado no exterior’ (art. 155, § 1º, III, b). 5. Prescinde de lei complementar a instituição do imposto sobre transmissão causa mortis e doação de bens imóveis – e respectivos direitos -, móveis, títulos e créditos no contexto nacional. Já nas hipóteses em que há um elemento relevante de conexão com o exterior, a Constituição exige lei complementar para se estabelecerem os elementos de conexão e fixar a qual unidade federada caberá o imposto. 6. O art. 4º da Lei paulista nº 10.705/00 deve ser entendido, em particular, como de eficácia contida, pois ele depende de lei complementar para operar seus efeitos. Antes da edição da referida lei complementar, descabe a exigência do ITCMD a que se refere aquele artigo, visto que os estados não dispõem de competência legislativa em matéria tributária para suprir a ausência de lei complementar nacional exigida pelo art. 155, § 1º, inciso III, CF. A lei complementar referida não tem o sentido único de norma geral ou diretriz, mas de diploma necessário à fixação nacional da exata competência dos estados. 7. Recurso extraordinário não provido. 8. Tese de repercussão geral: ‘É vedado aos estados e ao Distrito Federal instituir o ITCMD nas hipóteses referidas no art. 155, § 1º, III, da Constituição Federal sem a edição da lei complementar exigida pelo referido dispositivo constitucional’. 9. Modulam-se os efeitos da decisão, atribuindo a eles eficácia ex nunc, a contar da publicação do acórdão em questão, ressalvando as ações judiciais pendentes de conclusão até o mesmo momento, nas quais se discuta: (1) a qual estado o contribuinte deve efetuar o pagamento do ITCMD, considerando a ocorrência de bitributação; e (2) a validade da cobrança desse imposto, não tendo sido pago anteriormente” (Plenário, DJe 20.4.2021).



    Há que ser aplicado o Tema 825 da repercussão geral à controvérsia em exame, pois, nos termos da al. a do inc. III do § 1º do art. 155 da Constituição da República, é necessária a edição de Lei Complementar Federal disciplinando as normais gerais para a incidência do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação – ITCMD, quando envolver doador residente ou domiciliado no exterior e os bens doados estiverem localizados em território brasileiro.  



    Esse é o entendimento prevalecente na jurisprudência, inclusive a Primeira Turma deste Supremo Tribunal, ao julgar controvérsia análoga à deste processo e que também tinha como parte o Estado do Rio de Janeiro, assim decidiu:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD. DOAÇÃO. BENS MÓVEIS OU IMÓVEIS. DOADOR RESIDENTE NO EXTERIOR. LEI COMPLEMENTAR IMPRESCINDÍVEL QUANDO HÁ ELEMENTOS DE CONEXÃO COM O EXTERIOR. TEMA 825 (RE 851.108). ADI 6.826. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.445.466-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.3.2024).



    Considere-se ainda que este Supremo Tribunal declarou a inconstitucionalidade do inc. II do art. 5º da da Lei 7.174/2015, do Estado do Rio de Janeiro, que dispunha sobre a tributação de bens localizados no Estado, doados por residentes ou domiciliados no exterior, em julgado com a seguinte ementa:



    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ART 5º, II, DA LEI 7.174/2015, DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. INSTITUIÇÃO DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS OU DE DOAÇÃO DE QUAISQUER BENS OU DIREITOS – ITCMD. HIPÓTESES DO ART. 155, § 1º, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA REGULAMENTAÇÃO MEDIANTE LEI COMPLEMENTAR FEDERAL. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. 1. No julgamento do Recurso Extraordinário 851.108/SP (Tema 825), o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL concluiu ser ‘vedado aos Estados e ao Distrito Federal instituir o ITCMD nas hipóteses referidas no art. 155, § 1º, III, da Constituição Federal sem a edição da lei complementar exigida pelo referido dispositivo constitucional’, ressalvado meu convencimento pessoal pela possibilidade de o Estado-Membro exercer competência complementar – quando já existente norma geral a disciplinar determinada matéria (CF, art. 24, § 2º) – ou competência legislativa plena (supletiva) – quando inexistente norma federal a estabelecer normatização de caráter geral (CF, art. 24, § 3º). 2. AÇÃO DIRETA PROCEDENTE. Modulação da declaração de inconstitucionalidade para que a decisão produza efeitos desde a publicação do acórdão prolatado no RE 851.108 (20/04/2021), ressalvando-se as ações judiciais pendentes de conclusão até o mesmo marco temporal em que se discuta (1) a qual Estado o contribuinte deveria efetuar o pagamento do ITCMD, considerando a ocorrência de bitributação; ou (2) a validade da cobrança desse imposto, não tendo sido pago anteriormente” (ADI n. 6.826, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 9.5.2022).



    Nessa linha foi o parecer da Procuradoria-Geral da República, ao opinar pelo provimento do presente recurso extraordinário:



    “A partir dessa orientação [Tese fixada no Tema 825 da repercussão geral], consolidou-se o entendimento de que é inconstitucional a cobrança do ITCMD pelos estados e pelo Distrito Federal nas hipóteses em que o doador tiver domicílio ou residência no exterior ou quando o falecido possuir bens, residência ou domicílio fora do país, enquanto não for editada a lei complementar exigida pelo artigo 155, §1º, inciso III, da Constituição Federal.



    No caso em apreço, é incontroverso que os doadores residem fora do Brasil, configurando-se, portanto, uma das situações constitucionalmente previstas que carecem de regulamentação por lei complementar nacional para permitir a tributação. 



    Frise-se que se trata de doação de bem imóvel situado em território nacional. Contudo, observa-se a existência de elemento de conexão com o exterior — qual seja, o domicílio dos doadores fora do Brasil — conforme delineado nos autos. Diante da ausência da norma geral, e conforme decidido por esse Pretório Excelso no julgamento do Tema 825, a cobrança do tributo com fundamento exclusivo na legislação estadual mostra-se inconstitucional. 



    Assim, impõe-se a exigência de disciplina por meio de lei complementar, uma vez que os estados não dispõem de competência legislativa em matéria tributária para suprir a ausência de lei complementar nacional requerida pelo artigo 155, §1º, inciso III, da Carta Magna.



    Importa mencionar que a exigência de que lei complementar regule a temática em apreço decorre da necessidade de se garantir a segurança jurídica nas relações patrimoniais internacionais, bem como evitar possíveis bitributações” (fls. 6-8, e-doc. 40).



    Ao dar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Rio de Janeiro, com o fundamento de que, “apesar da Constituição ter vinculado a competência tributária dos Estados para tributar o ITCMD à prévia edição de lei complementar pela União, o ente federativo federal nunca editou a norma geral e, desta forma, a lei estadual impugnada vige há mais de 30 anos, com presunção de constitucionalidade” (fl. 8, e-doc. 14), o Tribunal de origem divergiu da orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal firmada a partir do julgamento do Tema 825 da repercussão geral. 



    8. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, restabelecer a sentença de primeiro grau (e-doc. 7). 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora